Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709573-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais relativas à ação declaratória de inexistência de débito. A agravante alega que a decisão agravada ignorou todos os fatores que justificam a concessão da justiça gratuita, sendo equivocado considerar apenas a suposta movimentação financeira expressiva da entidade. Afirma se tratar de instituição filantrópica, que presta serviços educacionais e de assistência social e moral a famílias carentes de Taguatinga. Destaca não possuir finalidade lucrativa e prestar seus serviços em caráter gratuito e permanente, contando apenas com doações e recursos de convênios para tanto. Pondera que os recursos públicos que lhe são repassados devem ser aplicados exclusivamente nas ações objeto dos respectivos convênios, com prestação de contas. Discorre sobre a importância da atuação da instituição filantrópica na execução de políticas pública essenciais, mediante parceria com o Poder Público, bem como sobre o público atendido por seus projetos, composto por grande quantidade de crianças de tenra idade. Refere ter sido beneficiada com a gratuidade em outros processos, inclusive pela mesma magistrada. Pede a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigência do adiantamento das custas e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que o benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, é cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ. Porém, em análise prelibatória, a movimentação financeira da entidade não corrobora a alegação de que o adiantamento das despesas processuais possa comprometer a realização das atividades que constituem o seu objeto social (ID no 184872871 dos autos de origem no 0714181-36.2023.8.07.0018). Note-se que a circunstância de a pessoa jurídica não possuir finalidade lucrativa não assegura necessariamente a concessão do benefício, devendo haver a demonstração da alegada precariedade de sua situação financeira. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES. DÉBITO COMPROVADO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO CPC/2015. 1. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ). (...) 5. Conheceu-se, em parte, do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento” (Acórdão 1204018, 00290568420158070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2019, publicado no DJE: 02/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, para a admissão da ação sem o correspondente adiantamento das custas iniciais, a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, precisaria comprovar a impossibilidade concreta do pagamento, o que, diante da movimentação financeira da agravante, e ao menos à primeira análise, não parece ser o caso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravante para providenciar o recolhimento do preparo, consoante o art. 101, § 1o, do CPC. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator